Tribunal: STF
Processo: AI 53509
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
FUNCIONALISMO. APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROVENTOS.
Leis estaduais que asseguram complementação de proventos. Denegação de segurança impetrada para percepção de proventos, sem atenção às majorações de pensões previdenciárias percebidas pelos impetrantes. - Interpretação de direito local (S. 280). Ausência dos pressupostos do recurso extraordinário. - Agravo regimental desprovido.